Tribunal: TJMT
Processo: 1017008-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO N. 1017008-87.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS
AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECORRENTE – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INCONFORMISMOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017008-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECORRENTE – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INCONFORMISMOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1017008-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS

AGRAVADA:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
FIDÉLIS ITAMAR DE QUEIRÓS
, contra decisão monocrática de Id 178573684 desta Magistrada, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, em que se pretendia a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do processo de Execução Extrajudicial no. 0019073-86.2011.8.11.0002 (Código 275729), deferiu pedido da parte exequente agravada
BANCO DO BRASIL S/A
, determinando
“a intimação dos executados para que indiquem, no prazo de 05 (cinco) dias, onde estão os bens sujeitos a penhora, os respectivos valores, bem como a prova de sua propriedade, sob pena de aplicação de multa de 20 % sobre o valor atualizado do débito, em favor do exequente”
(sic).

Contra referido decisum o ora recorrente opôs embargos de declaração (Id 179903154), os quais foram recebidos como agravado interno por meio da decisão de Id 182481657, determinando-se a complementação das razões recursais, as quais vieram aportadas no Id 183852675.

Nelas, o agravante reforça as mesmas teses outrora invocadas no instrumental primitivo, dando ênfase na necessidade de extinção do feito executivo mediante acolhimento da prejudicial da prescrição, que por tratar-se de matéria de ordem público, pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição e a qualquer momento.

Destaca, no ponto, ser
“um tanto quanto contraditória as decisões, caso o executado, ora agravante, tivesse se dado por citado no acordo e não tendo sido homologado, quem deveria ter de empreender esforços para citação era o exequente, fato este que não ocorreu, portanto, a citação do executado/agravante não ocorreu por negligência do mesmo, ora agravado”
(sic).

No mais, afiança que diferentemente do assinalado na decisão agravada,
“o primeiro e o principal pedido do agravo, sob pena do perigo da demora causar dano irreparável, cinge-se na questão da penhora e exclusão do imóvel dado em garantia por terceiros em acordo não homologado (...) esse pedido foi apreciado pela instância singela do juízo a quo, ou seja, inclusive intimou o executado para mostrar o imóvel sob pena de atentado à justiça”
(sic).

Com essas considerações, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento, a fim de que seja anulada a decisão interlocutória e, de forma consequente, seja extinta a execução, reconhecendo-se a prescrição.

Sem contraminuta.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 08 a 10/11/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
), bem como por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado pretende o agravante a reforma da decisão agravada que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III c/c art. 1.017 § 1o, ambos do CPC, bem como no art. 51, inciso I-B do Regimento Interno deste Sodalício.

Todavia, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, presente recurso não comporta o almejado provimento.

É que, analisando detidamente a integralidade do processo de execução número 0019073-86.2011.8.11.0002 na origem, observa-se que a parte agravante executada, mesmo manifestando-se no processo, não submeteu
NENHUMA
das teses aviadas no presente recurso ao prévio conhecimento e decisão perante a instância singela, o que caracteriza manifesta supressão de instância que impede o conhecimento do recurso à luz do princípio do duplo grau de jurisdição.

Neste contexto, saliento que nenhuma das teses suscitadas e referidas pela parte executada agravante, seja nas razões do agravo de instrumento, nos embargos de declaração
(“questão da penhora e exclusão do imóvel dado em garantia por terceiros em acordo não homologado”
) ou no agravo interno interposto, foram suscitadas anteriormente ou objeto de análise e deliberação pelo juízo
a quo
na última decisão que antecedeu a interposição do agravo de instrumento na origem. Veja-se o teor da referida decisão proferida em 28/06/2023:

“PROCESSO

0019073-86.2011.8.11.0002;

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EXECUTADO: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS

Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a intimação do devedor para que indique os bens sujeitos à execução bem como a prova de sua propriedade.

2. Pois bem. O art. 774, V, do CPC dispõe que “considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus”.

3. Desta feita, DEFIRO o pedido do autor para o fim de determinar a intimação dos executados para que indiquem, no prazo de 05 (cinco) dias, onde estão os bens sujeitos a penhora, os respectivos valores, bem como a prova de sua propriedade, sob pena de aplicação de multa de 20 % sobre o valor atualizado do débito, em favor do exequente.

4. Às providências.

(assinado digitalmente)

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito”

Assim, em que pese a argumentação contida nas razões recursais, nos embargos de declaração e no agravo interno, vislumbra-se que a matéria submetida à apreciação em segundo grau não foi analisada pelo juízo de origem. Tal conduta enseja clara e evidente supressão de instância.

Desta forma, o agravo
não deveria mesmo ser conhecido
.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis leciona que:

“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”
(Manual dos Recursos. 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281)

Sendo assim, no caso, considerando a falta de análise dos argumentos recursais pelo juízo
a quo
, não há como conhecer da insurgência, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Consigna-se, no ponto, que ainda que o tema central veiculado neste instrumental –
prescrição
– se trate de matéria de ordem pública, o entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido que seu conhecimento tão somente na instância ad quem ofende ao duplo grau de jurisdição, o que é totalmente vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.
No caso vertente,
é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEÍCULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido.”
(N.U 1006260-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL –
PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA
– CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – MITIGAÇÃO DESSA EXIGÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É facultado ao credor do Contrato de Arrendamento Mercantil requerer a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução, visto que o Decreto-Lei 911/69 é aplicável a essas operações (julgados do STJ).

Admite-se excepcionalmente a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas na avença para que constitua título executivo extrajudicial quando a sua existência puder ser aferida por outros meios, inclusive pelo contexto dos autos.”
(N.U 1006125-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO A QUO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO -
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Isso porque
o juízo de origem ainda não analisou a insurgência relacionada à nulidade da citação editalícia e à prescrição intercorrente.

Assim, se o juízo a quo não examinou tais pedidos, não existe propriamente uma decisão de indeferimento.

Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

Em consequência, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.”
(N.U 1001107-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2° do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023